Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702461-93.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENE DA SILVA MARIANO APELADO: JOBERSON FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Eliene da Silva Mariano contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. A apelante ocupa o polo passivo de ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais proposta por Joberson Ferreira da Silva. O apelado alegou na petição inicial que foi contratado pela apelante para fabricação de móveis planejados. Registrou que a apelante realizou o pagamento com cheques que foram devolvidos pelo banco por ausência de fundos. Ressaltou que parte dos cheques foi utilizada para a compra dos materiais necessários à confecção dos móveis, motivo pelo qual teve que assumir a dívida junto à loja onde foram utilizados (id 66430681). A apelante apresentou contestação. Suscitou prejudicial de prescrição, preliminar de ausência de interesse processual pois os cheques não foram apresentados na petição inicial e preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que os cheques não estão na posse do apelado. Defendeu que o valor dos cheques foi quitado, porém o serviço não foi concluído. Registrou que não há prova de ofensa a direitos da personalidade do apelado. Pediu a rejeição dos pedidos (id 66430717). A loja onde os materiais foram comprados pelo apelado apresentou recibo condizente com as alegações dele em resposta à ofício expedido pelo Juízo (id 66430739). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo apelado. Entendeu que o apelado comprovou o dano material alegado por ele diante da necessidade de assunção do pagamento dos valores relativos à aquisição de materiais para confecção de móveis para a apelante. Acrescentou que a apelante admitiu a inadimplência e não comprovou a inexecução parcial dos serviços contratados alegada em contestação como justificativa para o seu inadimplemento. Concluiu que os fatos narrados não demonstram ofensa aos direitos da personalidade do apelado (id 66430752). A apelante repete argumentos utilizados em sua contestação de forma genérica e redundante. Reacende discussões sobre a prejudicial de prescrição e preliminares apresentadas em contestação. Alega violação ao direito de ampla defesa e contraditório. Há menções a documentos que foram impugnados e a impugnação não foi supostamente decidida. Reforça argumentos apresentados em contestação que não condizem com a interpretação dos fatos narrados que foi adotada e justificada na sentença (id 66430757). O preparo foi recolhido (id 66430758) Contrarrazões (id 66430760). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade (id 68526074). Manifestação apresentada (id 69033634). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 A discussão na presente demanda é relativa aos danos materiais suportados pelo apelado ao assumir os custos com os materiais utilizados para confecção de móveis planejados encomendados pela apelante. Não se trata de cobrança de cheques. A sentença foi clara em relação à delimitação do pedido e à solução jurídica aplicável: reconhecida a sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor, deve a requerida ressarcir a este os valores despendidos com a compra dos materiais, de modo que, deve ser condenada ao pagamento dos valores remanescentes vertidos pela parte autora para a compra do material na empresa Terra Viva. O Juízo de Primeiro Grau afastou a tese da apelante de exceção de contrato não cumprido e ainda destacou a apresentação de argumentos desconexos na contestação, como ocorre na apelação, nos seguintes termos: (...) é incontroverso o inadimplemento pela requerida, quando em sua própria contestação, reconhece que efetivou apenas o pagamento parcial dos valores despendidos pelo autor relativas à dívida oriunda dos cheques sem fundo, utilizados para a compra do material necessário à confecção dos móveis contratados (id 169145446, pg 3). Não aponta o que não teria sido cumprido do contrato, não indica qual a proporcionalidade entre o valor retido e o serviço alegadamente faltante; não aponta se teria sido necessária conclusão do serviço por terceiros. Em suma, limita-se a realizar fundamentação genérica e um pouco desconexa a fim de buscar isentar-se da obrigação que assumiu. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame com base em premissas que não condizem com o objeto do processo em análise. A apelação discute prejudicial de prescrição quanto à cobrança de cheques devolvidos e falta de interesse processual e ilegitimidade ativa em relação a cobrança de cheques em posse de terceiros. Teses completamente desconexas com o que foi decidido na sentença. A apelante alega violação ao direito de ampla defesa e contraditório sem sequer indicar qual prova foi requerida e indeferida, quais os fundamentos do indeferimento e porque eles estariam incorretos. Há menções a documentos que foram impugnados e a impugnação não foi supostamente decidida, sem qualquer indicação de que documentos seriam esses. A apelação registra, ainda, inconformismo genérico com a condenação, aponta vício na petição inicial sem contexto e afirma que a resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo à empresa onde os materiais foram comprados seria inadmissível por tratar-se de documento produzido por terceiro estranho à lide. Esses argumentos são baseados em opinião e carecem de qualquer embasamento jurídico. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.3 O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:4 (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles. 5 O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. 6 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. 7 Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 4 STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. 5 STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. 6 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020. 7 TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.